Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERRACAP. INCLUSÃO NO PROGRAMA FACILITA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. VÍCIO CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Restando omissa a sentença no que se refere a um dos pedidos da parte autora, cumpre reconhecer que houve julgamento citra petita, daí porque a sentença há de ser cassada de ofício, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.
2. Sentença cassada. Recurso prejudicado.